Tribunal: TJBA
Processo: 8001504-90.2022.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001504-90.2022.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: TERMONTEC-PROJETOS E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 1.184 E 1.428/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Dias d’Ávila, contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve a extinção, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I), de execução fiscal no valor de R$ 6.634,08, por ausência de interesse de agir, ante a aplicação do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ n.º 547/2024. O embargante sustenta omissão quanto à prevalência do Decreto Municipal nº 1.818/2022 e à inaplicabilidade dos referidos precedentes, além de invocar a Súmula 172 do TJBA, requerendo o acolhimento dos aclaratórios com fins de prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao aplicar o Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ n.º 547/2024, afastando a incidência de legislação municipal que fixa piso para o ajuizamento de execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação relativa à existência de legislação municipal que fixa valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal, concluindo que tal norma não afasta a aplicação obrigatória da Resolução CNJ n.º 547/2024. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.533.607/RS (Tema 1.428), fixou tese de que as providências previstas na Resolução CNJ n.º 547/2024 não usurpam a competência tributária dos entes federados e devem ser observadas no processamento e na extinção de execuções fiscais, com fundamento no princípio constitucional da eficiência. 6. O Tema 1.184/STF possui caráter vinculante e encontra fundamento nos arts. 37 e 70, da Constituição Federal, impondo à Administração Pública a observância dos princípios da eficiência e da economicidade na cobrança judicial de créditos de pequeno valor. 7. A pretensão de atribuir efeitos modificativos aos embargos, ainda que para fins de prequestionamento, exige a demonstração de vício no julgado, inexistente no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. 2. A Resolução CNJ n.º 547/2024 e os Temas 1.184 e 1.428, do STF possuem aplicação obrigatória no processamento e na extinção de execuções fiscais de baixo valor, prevalecendo sobre norma municipal que estabeleça piso para ajuizamento. Jurisprudência relevante citada: STF, RE com repercussão geral, Tema 1.184; STF, ARE 1.533.607/RS, Tema 1.428, Plenário. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8001504-90.2022.8.05.0074, em que figuram como embargante MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA e embargado TERMONTEC-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator